Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. DOENÇA OCUPACIONAL. RESTRIÇÃO LABORATIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO SOB O PRISMA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. EXEGESE DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS DO STF. JUÍZO ESPECIALIZADO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COMPOSIÇÃO SUBJETIVA. SEGURADO E INSS. COMPETÊNCIA DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RESOLUÇÃO No 4/2008 TJDFT, Art. 7o). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DISPONDO SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA (RESP 1.704.520/MT). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto a decisão que versa sobre competência não esteja compreendida, na literalidade da disposição normatizada, dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, é possível e necessária, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência, pois encerra premissa inerente à gênese da materialização da prestação jurisdicional demandada, não sobejando possível que juízo desprovido de competência para conhecer de uma ação venha a resolvê-la e somente em grau recursal a questão seja suscitada pois frustra o objetivo do processo, retardando e gerando custos desnecessários à relação processual.
2. O estatuto processual civil, ao estabelecer que é cabível agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que rejeitam a alegação de convenção de arbitragem e proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (CPC, art. 1.015, III e parágrafo único), não estabelecendo qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário, execução e alegação de convenção de arbitragem) pela via do agravo de instrumento, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento.
3. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT).
4. Estando o objeto da ação destinado à perseguição ou manutenção debenefícioprevidenciário decorrente de doença profissional e tendo sido aviado em desfavor da autarquia previdenciária (INSS), se emoldura nas ressalvas contempladas pela Constituição Federal, tornando a Justiça Comum estadual competente para processá-la e julgá-la, (CF, art. 109, I), conforme assentado pela Suprema Corte ao interpretar o dispositivo, e consoante entendimento sumulado nas Cortes Superiores de Justiça (Súmula 501/STF e Enunciado no 15/STJ).
5. De conformidade com o preceituado no artigo 7o da Resolução no 4/2008 deste TJDFT, editada após o veto ao artigo 29 da atual Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal – Lei no 11.697/2008 –, que tratava da competência da Vara de Acidentes do Trabalho, compete à Vara de Ações Previdenciárias – denominação conferida pelo dispositivo individualizado – o processamento e julgamento das ações acidentárias em que figurem como partes o segurado e o INSS, excluídas as causas de competência da Justiça do Trabalho.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.